Tribunal: TJPA
Processo: 0832773-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832773-73.2020.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA COM PAGAMENTO DIRETO AUTORIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA SUBCONTRATADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COM FINALIDADE LUCRATIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela Empresa de Transformación Agraria S.A., com fundamento em contrato de subempreitada que previu pagamento direto da contratante à subcontratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor a demanda em nome próprio; (ii) estabelecer se o juízo cível é competente para processar e julgar a ação; e (iii) determinar se é aplicável à COSANPA o regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora possui legitimidade ativa por ser titular do crédito, decorrente de contrato com pagamento direto autorizado expressamente pela COSANPA.

4. A competência para julgar a demanda é das varas cíveis, conforme disposição expressa da Resolução 14/2017 do TJPA.

5. A COSANPA não preenche os requisitos cumulativos fixados pelo STF para submissão ao regime de precatórios, pois possui finalidade lucrativa prevista em seu estatuto.

6. A dívida foi reconhecida expressamente por ofício da própria ré e comprovada mediante documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.200.321,26 (um milhão, duzentos mil reais, trezentos e vinte e um mil reais e vinte e seis centavos), valor este acrescido de multa contratual se prevista, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no índice da taxa SELIC, se não houver expresso outro índice no contrato, a contar a partir da data do vencimento de cada prestação até a data do efetivo pagamento, tudo conforme previsão contratual.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ilegitimidade ativa da apelada para postular em juízo, alegando que os documentos foram emitidos em nome da empresa CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em recuperação judicial, e não haveria autorização desta nem do juízo recuperacional para que a TRAGSA postulasse em nome dela. Argumenta que o contrato principal foi celebrado entre a COSANPA e o Consórcio Águas de Marabá, não constando a TRAGSA como parte contratante originária. Sustenta, ainda, incompetência deste juízo para processar a demanda, sob o argumento de que a competência seria do juízo da recuperação judicial da empresa Carmona Cabrera, por se tratar de crédito que deveria ser habilitado naquele processo.

No mérito, reitera argumentação já apresentada em primeira instância quanto à submissão da COSANPA ao regime de precatórios, alegando ser prestadora de serviço público essencial e exclusivo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem finalidade lucrativa e com capital majoritariamente público, razão pela qual deveria ser equiparada à Fazenda Pública para fins de execução forçada.

A apelada apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação e aplicação de multa de 10% sobre o valor da dívida a título de litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A apelação apresentada pela COSANPA expõe, de forma clara e fundamentada, a sua inconformidade com os principais fundamentos da sentença, notadamente quanto à legitimidade ativa da autora, à competência do juízo de origem e à inaplicabilidade do regime de precatórios.

Ainda que parte dos argumentos reproduza alegações já trazidas na contestação, isso não configura ausência de dialeticidade, pois os fundamentos decisórios foram efetivamente impugnados, permitindo a plena compreensão da controvérsia recursal.

REJEITO, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

Da legitimidade ativa

A Empresa de Transformación Agraria S.A. é sucessora processual da TRAGSA BRASIL, conforme já reconhecido por decisão anterior nos próprios autos, com base em alteração contratual regularmente registrada, tendo sido deferida a substituição processual.

A subempreitada foi firmada diretamente entre o Consórcio Águas de Marabá e a TRAGSA, com anuência expressa da COSANPA, conforme consta do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2013. Este termo expressamente previu o pagamento direto da COSANPA à TRAGSA, afastando dúvidas sobre a existência de vínculo jurídico direto entre as partes e a legitimidade ativa da subcontratada para cobrar os valores devidos.

A alegação de ausência de autorização da empresa em recuperação judicial (Carmona Cabrera) não se sustenta, pois a TRAGSA não postula em nome da contratada principal, mas sim em nome próprio, por crédito próprio, gerado por vínculo contratual consentido pela ré através do mencionado termo aditivo. O fato de o contrato principal ter sido celebrado com o Consórcio não desnatura a relação jurídica autônoma estabelecida com a subcontratada mediante anuência da COSANPA, que assumiu expressamente a obrigação de pagamento direto.

2.2.

Da competência do juízo

Igualmente não prospera a alegação de incompetência do juízo.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal é firme ao reconhecer que sociedades de economia mista, como a COSANPA, ainda que prestadoras de serviço público essencial, devem ser processadas nas varas cíveis e empresariais, salvo disposição legal específica, inexistente no caso.

A Resolução 14/2017 do TJPA, em seu artigo 6º, § 1º, exclui expressamente da competência das Varas de Fazenda Pública os feitos envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista, determinando que sejam redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais.

A alegação de que a competência seria do juízo da recuperação judicial da empresa Carmona Cabrera é irrelevante, pois o crédito discutido não pertence a essa empresa, mas sim à subcontratada, cuja relação jurídica é autônoma e diretamente firmada com a COSANPA através do termo aditivo que autorizou a subcontratação e estabeleceu o pagamento direto.

2.3.

Da inaplicabilidade do regime de precatórios

A questão referente ao regime de precatórios é matéria afeta à fase de execução. Contudo, considerando tratar-se de questão de ordem pública e havendo sido expressamente suscitada pela apelante, entendo pertinente o enfrentamento nesta oportunidade.

Embora a COSANPA seja sociedade de economia mista e prestadora de serviço público essencial, não preenche os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para submissão ao regime de precatórios.

Nos termos dos precedentes firmados pelo STF nos autos do RE 592.004 e RE 627.242, é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista apenas quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação de serviço público próprio do Estado; (ii) atuação em regime de exclusividade; e (iii) ausência de finalidade lucrativa.

No caso concreto, embora a COSANPA preste serviço público de saneamento básico em caráter exclusivo, seu estatuto social prevê expressamente a distribuição de lucros aos acionistas, conforme artigo 76 do Estatuto, o que afasta o requisito da ausência de finalidade lucrativa. O fato de eventualmente não ter distribuído dividendos em determinados períodos não desnatura sua natureza jurídica de sociedade empresarial com finalidade econômica.

Assim, nos termos do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, o pagamento da obrigação decorrente de condenação judicial deve ocorrer pela via comum da execução forçada, como para qualquer sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico privado.

2.4.

Da prova do fato constitutivo

Quanto ao mérito da cobrança, a apelada demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito.

Foram juntados aos autos: (i) contrato de subempreitada; (ii) 4º termo aditivo com previsão de pagamento direto; (iii) notas fiscais e planilhas de medição dos serviços executados; e (iv) ofício da própria COSANPA (nº 162-DET/2018) reconhecendo expressamente a dívida no valor de R$ 1.200.321,26.

A COSANPA, por sua vez, não apresentou provas idôneas que afastassem o direito alegado. Limitou-se a reiterar preliminares processuais já afastadas, sem enfrentar de forma dialética os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à comprovação documental da prestação dos serviços e da confissão de dívida.

O magistrado sentenciante bem fundamentou a procedência do pedido ao destacar que a autora comprovou com documentos sólidos o seu direito, enquanto a ré não juntou documentos que fizessem desconstituir o direito alegado.

Destarte, comprovada a relação contratual, a prestação dos serviços, a confissão de dívida e o inadimplemento, correta a procedência do pedido.

2.5.

Do pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões

Não obstante a apelação não tenha trazido fundamentos novos capazes de infirmar a sentença, entendo que não restou caracterizada a litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa. O recurso, embora improvido, foi exercido no legítimo direito de defesa da apelante, sem que se vislumbre a prática de atos procrastinatórios ou alteração da verdade dos fatos que configurem as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. Indefiro, portanto, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026